Tribunal: TJDFT
Processo: 0733623-33.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. CANJICA. CORPO ESTRANHO. INICIADA A MASTIGAÇÃO DO PRODUTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 3,85 a título de danos materiais, além de indenização por danos morais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em razão da existência de um corpo estranho não identificado dentro da canjica que a parte requerida consumia, o qual apenas sentiu após ter consumido algumas colheres, quando observou um gosto estranho no produto que estava comendo, ocasião em que expeliu a canjica e viu o corpo estranho semelhante a cinzas de cigarro. Em seu recurso, a parte ré sustenta que inexiste provas suficientes do exposto na inicial. Assim, ressalta que o suposto consumo do produto não ocorreu dentro do estabelecimento da ré, tampouco no momento da sua aquisição, o que demonstra que fora manuseado depois da aquisição, razão pela qual não é possível atestar que o corpo estranho estava no produto quando da sua venda. Ainda, salienta que comprovou nos autos que é proibido fumar no local de produção dos alimentos, o qual possui a devida higiene e condições sanitárias. Portanto, alega estar claro que o problema relatado decorreu no acondicionamento indevido após a aquisição do produto. Assim, conclui que a sentença se baseou apenas nas provas indicadas pela parte autora. Ao final, afirma não haver indícios de que houve mastigação do alimento, bem como ressalta que a parte autora sequer procurou o estabelecimento após o fato que alega ter acontecido. Pelo exposto, pugna pela improcedência do pedido ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e preparo regular (IDs 12603632-12603635). Contrarrazões apresentadas (ID 12603638).
III. Razão não assiste à parte ré quanto à alegação de ausência de prova dos fatos mencionados. Isso porque a parte autora colacionou as fotografias do produto adquirido, onde é possível identificar a existência de objeto estranho (ID 12603609-12603611). Ademais, as fotografias permitem identificar que o alimento expelido começou a ser mastigado, em conformidade com o relato dos autos.
IV. Adiante, não obstante a parte ré colacionar fotos de produtos que vende em boas condições, além de demonstrar que exige a devida higiene dos funcionários e impede o consumo de cigarros, o fato de adotar tais medidas comuns a qualquer local de produção de alimentos não resulta em garantia absoluta de que nenhum dos seus alimentos possa ser vendido em condições impróprias para o consumo. Ainda, o impedimento de fumar no ambiente de produção não afasta a sua obrigação, até porque a parte autora apenas mencionou que o corpo estranho parecia cinzas de cigarro, sendo que, na verdade, sequer é possível precisar o que seria o corpo estranho que foi levado à boca da consumidora.
V. A parte autora também demonstrou, por meio de cupom fiscal, que o produto foi adquirido na loja da parte ré (ID 12603612), sendo que o fato de não comunicado o problema junto ao estabelecimento não ilide a responsabilidade da ré. Ademais, não obstante a parte autora não ter comprovado a data da fotografia, não há que se falar na possibilidade do corpo estranho decorrer do produto estar com o prazo de validade expirado, como sustenta a parte ré, uma vez que as fotografias demonstram que a parte restante da canjica aparentava boas condições, sendo possível identificar que o problema não decorreu do suposto transcurso do prazo de validade, mas sim da existência de um corpo estranho que já constava no produto. Enfim, o fato do produto não ter sido consumido dentro da loja da ré não afasta a sua responsabilidade, uma vez que as fotografias atestam a verossimilhança dos fatos quanto à afirmação de que o corpo estranho estava dentro do objeto, sendo que afastar o ônus do fornecedor apenas pelo fato do produto ser consumido em outro local isentaria a ré de forma desarrazoada, sobretudo porque o estabelecimento é uma panificadora cuja maioria dos produtos adquiridos são consumidos pelos clientes após deixarem o local.
VI. O STJ, no Recurso Especial No 1.328.916/RJ, ressaltou que a comercialização de produto alimentício impróprio para o consumo expõe o "consumidor ao risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, ainda que não ocorra a ingestão completa de seu conteúdo, dá direito à compensação por dano moral.” No mesmo sentido: (Acórdão n.1035665, 07012642820178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 08/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Destarte, o dano moral decorre claro da ilicitude do ato praticado, in casu, a exposição da saúde do consumidor a risco, ante a comercialização de alimento impróprio para consumo, capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento, sensação de repugnância e abalo emocional, os quais extrapolam o mero aborrecimento cotidiano e subsidiam a reparação por dano extrapatrimonial, por ofensa aos atributos da personalidade.
VIII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte recorrida, punição para a parte recorrente e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
IX. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
X. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
XI. Enfim, também deve ser mantida a condenação pelos danos materiais relativo à despesa com a aquisição do produto impróprio para o consumo.
XII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
XIII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.